Tribunal: TJDFT
Processo: 0715210-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715210-11.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ELVYS SILVESTRE LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. FURTO DE CARGA. DOLO DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. OPERAÇÃO POLICIAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESTEMUNHOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A simples negativa do réu de que tenha praticado o ilícito não traz dúvida aos fatos elucidados durante a instrução criminal e posteriormente corroborados na fase judicial. 2. O dolo, como elemento subjetivo do tipo, deve ser aferido a partir das circunstâncias do caso concreto, não havendo como adentrar a psique do agente no momento da ação. 3. Diante da certeza quanto à materialidade e à autoria, a condenação é medida que se impõe, uma vez que a negativa do réu destoa dos demais elementos do acervo probatório, eis que a própria narrativa apresentada pelo réu e as interceptações telefônicas, oriundas da operação policial investigativa, indicam o seu intuito de desviar a carga. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que a condenação, lastreada tão-somente nas provas colhidas em fase de investigação preliminar, não se sustenta, razão pela qual insiste na plausibilidade do pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “Diante da certeza quanto à materialidade e à autoria, a condenação é medida que se impõe, uma vez que a negativa do réu destoa dos demais elementos do acervo probatório, eis que a própria narrativa apresentada pelo réu e as interceptações telefônicas, oriundas da operação policial investigativa, indicam o seu intuito de desviar a carga.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012